Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL INSTAURADO. LAUDO PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUADA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA. SEMI-INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. ABRANGIDO. ADEQUAÇÃO. REGIME. SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUADO.
I - Inviável o acolhimento do pleito de absolvição imprópria se instaurado incidente de sanidade mental para comprovar a suposta inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, este não compareceu ao exame pericial.
II - O respectivo laudo pericial não pode ser substituído por um exame particular a fim de atestar a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de se conduzir conforme esse entendimento
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
VI - Verificado que transcorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a data da extinção da punibilidade e a data do fato em que foi praticado o novo delito, que ora se analisa, deve-se afastar a agravante da reincidência.
VII - Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a análise negativa de circunstâncias judiciais, determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.